Tribunal: TJSP
Processo: 0000641-51.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Cerceamento de defesa – Extinção do cumprimento da sentença – Exequente que não pode se manifestar sobre documentos juntados pelo executado e que comprovariam o cumprimento da sentença – Ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa das decisões – Decisão precipitada – Caso em que deveria ser aberta oportunidade para que o exequente se manifestasse – Declaração

Ementa:
Cerceamento de defesa – Extinção do cumprimento da sentença – Exequente que não pode se manifestar sobre documentos juntados pelo executado e que comprovariam o cumprimento da sentença – Ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa das decisões – Decisão precipitada – Caso em que deveria ser aberta oportunidade para que o exequente se manifestasse – Declaração da nulidade da sentença – Remessa dos autos à vara de origem para dar oportunidade ao apelante de se manifestar e comprovar que a sentença não foi integralmente cumprida – Cerceamento reconhecido – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000966201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000641-51.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante EMAE -
EMPRESA DE AGUÁS E ENERGIA S/A, é apelado RENATO SOUSA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000641-51.2018.8.26.0068 -Voto no 44417
2
Apelação Cível no 0000641-51.2018.8.26.0068
Apelante: Emae - Empresa de Aguás e Energia S/A
Apelado: Renato Sousa dos Santos
Comarca: Barueri
Voto no 44417
Cerceamento de defesa
Extinção do cumprimento da
sentença
Exequente que não pode se manifestar sobre
documentos juntados pelo executado e que comprovariam o
cumprimento da sentença
Ofensa aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e da não surpresa das
decisões Decisão precipitada Caso em que deveria ser
aberta oportunidade para que o exequente se manifestasse
Declaração da nulidade da sentença Remessa dos autos
à vara de origem para dar oportunidade ao apelante de se
manifestar e comprovar que a sentença não foi
integralmente cumprida
Cerceamento reconhecido

Recurso provido.
Trata-se de cumprimento de sentença de ação demolitória
requerido por EMAE Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. contra
Renato Sousa Santos.
A fase de cumprimento da sentença foi julgada extinta (fls.
370), pelo juiz Raul de Aguiar Ribeiro Filho, após informação de que o muro que
adentrava a área da exequente já foi derrubado.
Embargos de declaração opostos a fls. 372, não acolhidos.
Insatisfeita, apela a exequente, alegando nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, com violação ao princípio da não surpresa das decisões
(art. 9o e 10 do CPC).
Recurso tempestivo e não contrariado.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000641-51.2018.8.26.0068 -Voto no 44417
3
Sustenta a apelante que deveria ser declarada a nulidade
da sentença que declarou extinto o cumprimento da sentença, diante do
cerceamento de defesa.
Alega que o executado juntou fotografias aos autos,
informando ao juiz que teria cumprido a sentença, demolindo o muro que
invadia o terreno pertencente à recorrente, mas que não houve o
cumprimento integral da sentença, pois deveriam ser retiradas pelo apelado
outras benfeitorias, que foram deixadas no local.
Afirma que a decisão de extinção do feito é nula, pois
não lhe foi oportunizado momento para que pudesse se manifestar sobre o
suposto cumprimento da sentença.
Verifica-se que o juiz proferiu a decisão de extinção do
cumprimento da sentença entendendo que ela teria sido cumprida, sem ouvir
a parte contrária, que tinha direito de se manifestar e até mesmo comprovar
que a sentença não foi cumprida integralmente.
Os artigos 9o e 10 do novo Código de Processo Civil
determinam que o juiz não deverá proferir decisão contra uma das partes,
sem que ela seja previamente ouvida, e que ele não poderá decidir, em grau
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha
dado às partes a oportunidade de se manifestar.
Trata-se do princípio da não surpresa das decisões, que
estabelece que, antes que seja pronunciada decisão judicial, as partes devem
ter oportunidade de se manifestar sobre as questões a serem solucionadas
pelo juiz.
Tendo o juiz determinado a manifestação do recorrido e
tendo esse afirmado que cumpriu integralmente a sentença, deveria o juiz,
antes de proferir a decisão extintiva do feito, ouvir a parte contrária, sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000641-51.2018.8.26.0068 -Voto no 44417
4
pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Isso porque o recorrente poderia vir a demonstrar que o
cumprimento da sentença foi parcial, como alega, caso em que a fase do
cumprimento de sentença deveria prosseguir.
Assim, em virtude do cerceamento de defesa verificado,
declara-se a nulidade da sentença de fls. 370, determinando-se a remessa dos
autos para vara de origem, para que o apelante possa se manifestar sobre as
alegações e fotos juntadas, e demonstrar que não houve o cumprimento da
obrigação de fazer determinada na sentença.
Dessarte dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica